Tribunal: STF
Processo: HC 79233
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus dirigido a ato de Tribunal
Superior, mas versando incidente de execução, a cujo respeito não
se manifestara aquela Corte.
Pedido do qual, em conseqüência, não se conhece,
encaminhando-se os autos no Superior Tribunal Militar,
originariamente competente para o julgamento.